Tribunal: TJDFT
Processo: 0711251-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação busca reforma de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos autorais para declarar inexistência dos débitos realizados pelos estelionatários e condenou a ré ao ressarcimento dos danos materiais causados à autora ante a ocorrência de fraude bancária conhecida por “golpe do motoboy”.
2. A autora é pessoa idosa, aposentada e narra ter recebido ligação supostamente do setor de segurança do banco réu, comunicando compra expressiva em hipermercado de Brasília por meio de seu cartão de crédito. Afirma que foi orientada a entrar em contato com o número informado no verso de seu cartão, onde expos a situação e solicitou o bloqueio do plástico. Na ocasião, a suposta preposta do banco informou que funcionários da ré buscariam o cartão para análise de possível fraude. Em seguida, dois homens compareceram, recolheram o cartão e foram realizadas inúmeras operações, dentre elas compra de moeda estrangeira, saques em caixas eletrônicos, alteração no limite do cheque especial e empréstimo bancário.
3. Foram concretizadas inúmeras transações de câmbio, com a incidência de IOF nos valores de R$ 30,00 - venda cambio espécie, R$ 30,00- venda cambio espécie, R$ 134,64 - débito IOF venda ATM, R$ 184,80 - débito IOF venda ATM, R$ 12.240,00 - débito IOF venda ATM e R$ 16.800,00 - débito IOF venda AT; saques nos valores de R$ 200,00 e R$ 1.800,00; além da contratação de empréstimo no valor de R$39.852,00. Todas as operações totalizaram o prejuízo de R$ 71.271,44.
4. Foram juntados extratos telefônicos das ligações realizadas pela autora (ID 32095424), extratos bancários demonstrando o perfil da cliente, transações feitas pelos criminosos e desconto do empréstimo realizado (ID 32095425, 32095434, 32095467 e 32095468), bem como boletim de ocorrência policial (ID 32095426).
5. É inquestionável que situação narrada nos autos se trata de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, no qual estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras, ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto à suposta compra fraudulenta, os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada e, como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise. O consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e se da conta de que sofreu imenso prejuízo material.
6. É certo que os danos causados à autora se deram por falha na prestação de serviços, diante da ausência de fornecimento de segurança adequada nas transações bancárias, pois o golpe aplicado foi realizado do mesmo modo que o serviço é prestado pela instituição financeira o que incutiu na consumidora a expectativa de estar tratando diretamente com o banco.
7. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de seus clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC.
8. Nesse sentido, esse tipo de golpe somente ocorre porque a instituição financeira não promove a segurança esperada em suas transações e, diante da completa ausência de controle e segurança, é negligente ao realizar o monitoramento e fiscalização de operações financeiras atípicas e que fogem o perfil de consumo do correntista.
9. Deste modo, a instituição financeira ré deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao autor (art. 14 do CDC), não havendo que se falar culpa exclusiva do consumidor ou inaplicabilidade do enunciado de súmula 479 do STJ.
10. Apelação conhecida e não provida.